Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-05.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA. NÃO VINCULAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO DEVEDOR À CONTA INDICADA. NÃO DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PELO BANCO. FALHA NO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima Banco do Brasil S/A requer a reforma da sentença que julgou o pedido do autor, ora apelado, parcialmente procedente. 1.2. Na origem, o Juízo singular reconheceu haver o demandante comprovado que a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) foi depositada em conta existente na referida instituição bancária. 1.3. Destacou que o banco se opôs à pretensão em juízo, pois ficou comprovada a existência de consignação extrajudicial intentada pelo demandante. 1.4. Afirmou que o indeferimento anterior da consignação judicial não afasta a responsabilidade da instituição financeira de pagar os valores devidamente atualizados.
2. O artigo 336 do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. 2.1. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A, tanto na contestação, quanto nas razões do recurso de apelação, refutou os argumentos do autor de forma genérica e não impugnou de modo específico os fatos narrados. 2.2. Verifica-se, no caso, que a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus de impugnar adequedamente os fatos narrados pelo demandante, nos termos do art. 336 do CPC.
3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão desse benefício, de acordo com a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, o que foi satisfatoriamente demonstrado nos autos. 3.1. Ressalte-se que a ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve alteração na capacidade financeira do recorrido desde a concessão da gratuidade de justiça.
4. Não pode ser acolhida a alegação de inépcia da inicial no caso em que a exordial faz indicação precisa da causa de pedir e do pedido, com a devida exposição dos motivos que o autor considera suficientes para ensejar o reconhecimento de sua pretensão, de acordo com os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil. 4.1. Eventual discordância a respeito da pretensão do demandante não enseja a inépcia da petição, não se amoldando a situação em exame às hipóteses previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.